Tribunal: TJES
Processo: 0010635-83.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010635-83.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO DIMAR BRAGA VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRANSITO
CANCELADA
APÓS RECURSO ADMINISTRATIVO. DANO MORA
L
.
NÃO CONFIGURAÇÃO
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça “
mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(
REsp n. 1.406.245/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
data do julgamento:
24-11-2020,
data da publicação/fonte
DJe 10-
0
2-2021).

2. -

No caso
, o
dano moral
não
está configurado porque
ausente a
ofensa
a
direitos da personalidade
do apelante, uma vez que

experiment
ou tão somente
mero
aborrecimento, irritação e
dissabor
com desgaste na apresentação de recurso administrativo,
dado que obteve
o cancelamento da multa indevida - por infração de trânsito -

em
aproximadamente
15
(quinze)
dias da
data da
apresentação d
e
defesa
perante
o órgão respectivo.
A propósito,

não há prov
a
de que
durante
aquele período

ele

t
enha
recebido
san
ção de
cancelamento ou suspensão da
permissão
do direito de dirigir
ou,
ainda, de
remoção d
o
seu veículo para pátio
público
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010635-83.2015.8.08.0012.

APELANTE: GERALDO DIMAR BRAGA VIEIRA.

APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

G
eraldo Dimar Braga Vieira

interpôs
apelação em face da respeitável sentença de fls.
86-
91 (do arquivo 00
106358320158080012 vol 001.pdf
)
, proferida
pelo ilustre Juiz de Direito da Vara
da Fazenda Pública Municipal de Cariaci
c
a
,
Comarca
da Capital,
que julgou improcedente a pretensão por ele deduzida
nos autos da “ação
de indenização por
morais
”
que propôs
contra
o M
unicípio de Cariacica
.

Nas razões do recurso (
id. 7241637 -
fls.
01-7
) alegou
o
apelante, em síntese, que: 1) “
o
pedido de indenização por dano moral feito nestes autos está fundamentado em erro administrativo na imputação de infração de trânsito que gerou abalos morais ao Autor, ao fazê-lo crer que seu carro poderia ter sido clonado, levando-o a dispender de seu tempo livre para ir à Delegacia noticiar suposta clonagem de seu veículo, além de circular nos arredores do local indicado como local da infração para ver se encontrava o veículo com a mesma placa que o seu”
(fl. 06); 2) “não foi dada a melhor solução ao caso, tendo em vista a comprovação dos danos por parte do Autor” (fl. 06); 3) “restou provada a imposição de abalo moral ao Autor, por meio da prova oral, além dos documentos carreados aos autos, como boletim de ocorrência e auto de infração” (fl. 07).

Requereu
que seja dado
provimento do recurso “para reformar a r. Sentença ora recorrida e julgar procedentes os pedidos da inicial”
(id. 7241637 - fl. 07)
.

Contrarrazões no id. 7241642 (fls. 01-5).

A matéria em questão diz respeito a possibilidade ou não de se reconhecer o direito à indenização por dano moral em razão de desconfortos decorrentes de indevida autuação por infração de trânsito, cancelada pela Administração em aproximadamente 15 (quinze) dias da interposição do recurso administrativo apresentado pelo autor.

O ilustre julgador de primeiro grau alcançou conclusão

desfavorável ao apelante com base,
essencialmente,
na seguinte fundamentação:

[...]

Dito isto, compulsando com acuidade o caderno processual, tenho que o conjunto probatório carreado aos autos pelo Requerente, conquanto seja capaz de evidenciar a conduta praticada pelo ente Municipal, notadamente o erro administrativo na imputação da infração de trânsito, não são capazes de demonstrar o dano efetivamente por ele percebido em decorrência de tal fato. Explico.

Os documentos de fl. 18 e 19 evidenciam, inequivocamente, a inconsistência entre o Auto de Infração originário e a Notificação expedida pela Municipalidade ao suposto proprietário do veículo - o infrator. Note: o AIT nº CA 00001796 (fl. 18) apontou como veículo infrator o FIAT PALIO WEEKEND, placa MSR-9954; ao passo que a Notificação da Autuação (fl. 17) apontou como veículo infrator o FIAT LINEA ABSOLUTE DUAL, placa MSR-9959, este de propriedade do Autor.

Os documentos dos autos revelam, ainda, que no dia 23.03.2015 o Autor apresentou seu recurso acerca da infração; em 02.04.2015 foi aberto o Processo Administrativo nº 50/2015 para processamento do recurso, que restou analisado como inconsistente pela administração já no dia 06.04.2015, quando foi também homologada a análise e determinado o cancelamento do auto de infração.

Logo, verifica-se que entre a impugnação apresentada pelo autor e o cancelamento da infração pela administração não se passaram mais do que 15 (quinze) dias, lapso temporal perfeitamente aceitável e dentro da normalidade esperada para a solução da questão; e que não revela qualquer abusividade ou ilegalidade praticada pelo ente municipal.

[...]

Registre-se que a mera conduta da administração, por si só, não é capaz de motivar o dever de reparação de dano, sendo indispensável a prova do efetivo prejuízo sofrido. Outrossim, é orientação jurisprudencial que meros aborrecimentos e transtornos decorrentes da vida em sociedade não devem ser considerados como fontes de danos morais, sob pena de inviabilização das relações interpessoais. Assim entende o c. STJ, in verbis:

[...] 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1795421 / SP – Relator Min. NANCY ANDRIGHI – TERCEIRA TURMA – DJ 27/05/2019).

[...] É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (AgInt no AREsp 1450347 / MA – Relator Ministro MARCO BUZZI – QUARTA TURMA – DJ 27/05/2019).

Senão, vejamos o posicionamento da jurisprudência acerca da temática em voga:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULA. ERRO NA CONSTATAÇÃO DA INFRAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A autuação por infração de trânsito, conquanto nula, não é, por si, suficiente para configurar dano moral indenizável, sendo indispensável, para tanto, a comprovação de que o administrado experimentou mais do que simples transtorno ou dissabor do cotidiano, tendo sido extrapolado, de modo ilegal e abusivo, o limite do tolerável no convívio social. 2. Afora o erro na constatação da infração que obrigou o autor a diligenciar junto à instituição, nenhum outro fato ou consequência mais gravosa foi mencionado e, muito menos, comprovado. Nessa perspectiva, não se vislumbra agressão ilegal, arbitrária e intolerável a sua esfera extrapatrimonial, consistente em lesão a aspectos de sua personalidade, qualificados pela dor, sofrimento, perturbação psíquica, imagem, reputação, entre outros. 3. Apelação desprovida. (TRF-4 - AC: 50127053620194047208, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 03/08/2022, QUARTA TURMA).

APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO INDEVIDA - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - HONRA OBJETIVA - OFENSA - INOCORRÊNCIA - ELEMENTOS DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Cediço que a emissão indevida de autuação de trânsito em desfavor da autora, por si só, não é hábil a gerar abalo moral, e, no caso, não logrou a requerente comprovar prejuízos à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem, nome ou credibilidade em razão do evento danoso. Não provido. (TJ-MG - AC: 10693160036796001 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 10/05/2018, Data de Publicação: 22/05/2018).

[...]

Tal como entendeu o ilustre julgador de primeiro grau, tenho que o fato do qual decorre a demanda não implicou em dano moral ao apelante, porque não ultrapassou
um
mero
aborrecimento e/ou irritação
a que todos estão sujeitos na vida cotidiana
.

Sobre a configuração do direito à compensação por dano moral, cito o seguinte excerto de venerando aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.
[
...
]
.
DISSABORES E/OU TEMPO DESPENDIDO, COM O CONDÃO DE ENSEJAR RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. INVIABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DE EFETIVA LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. FATO CONTRA LEGEM OU CONTRA JUS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DECISIVAS. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL EM CASOS QUE NÃO AFETEM INTERESSES EXISTENCIAIS. INCOMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO E COM A TRIPARTIÇÃO DE PODERES.
[
...
]
.
4.
O direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em
numerus apertus
, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual. Nessa linha de intelecção, como pondera a abalizada doutrina especializada, mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
. 5. Os "
danos morais"
, reconhecidos pelo Tribunal de origem, limitam-se a "dissabores por não ter havido pronta resolução satisfatória, na esfera extrajudicial, obrigando o consumidor a lavrar boletim de ocorrência em repartição policial". Certamente, não se pode tomar o dano moral em seu sentido natural, e não jurídico, associando-o a qualquer prejuízo incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao aborrecimento, sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias todas não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de torná-lo sujeito ao subjetivismo de cada um. 6. É o legislador que está devidamente aparelhado para a apreciação e efetivação das limitações necessárias à autonomia privada em face dos outros valores e direitos constitucionais.
[
...
]
.
7. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença. (REsp n. 1.406.245/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
data do julgamento:
24-11-2020,
data da publicação/fonte
DJe 10-
0
2-2021).

Em suma, o
dano moral
não
está configurado porque
ausente a
ofensa
a
direitos da personalidade
do apelante, uma vez que
ele

tão somente

experiment
ou
mero
aborrecimento, irritação e
dissabor
na apresentação de recurso administrativo,
dado que obteve
o cancelamento da multa indevida por infração de trânsito

em
aproximadamente
15
(quinze)
dias da
data da
apresentação da defesa
perante
o órgão
competente
.
A propósito,

não há prov
a
de que
durante
aquele período

ele, autor,

tivesse
recebido
san
ção de
cancelamento ou suspensão da
permissão
do direito de dirigir
ou,
ainda, de
remoção d
o
seu veículo para pátio
público
.

Esse entendimento encontra pleno conforto no seguinte venerando precedente pretoriano
:

INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INFRAÇÃO DE TRANSITO ANULADA APÓS RECURSO ADMINISTRATIVO. DISSABORES E/OU TEMPO DESPENDIDO, COM O CONDÃO DE ENSEJAR RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. INVIABILIDADE. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação fazem parte da normalidade do dia-a-dia de qualquer cidadão, no trabalho, no trânsito, no relacionamento entre amigos e até no ambiente familiar. Se tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do pretenso ofendido, não se pode acolher o dano moral por temor de um fato imprevisível.
[
...
]
. Recurso provido em parte para reduzir a verba honorária para 10% do valor atribuído à causa.". (TJSP; APL 990.10.223784-2; Ac. 4567404; São Sebastião; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Guerrieri Rezende; Julg. 28/06/2010; DJESP 16/07/2010)

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso
e nos termos do artigo 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil,
ma
joro
a condenação d
o
apelante ao pagamento de honorários
advocatícios
sucumbenciais para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.